Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716003-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ANTONINO EBRAHIM, ALFREDO MIGUEL EBRAHIM MANSUR NETO AGRAVADO: JAINARA CRISTINE LOIOLA DE SOUZA, FERNANDA BATISTA LOUREIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Roberto Antonino Ebrahim e Outros contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720925-40.2019.8.07.0001, deferiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos seus sócios. Pela decisão Id. 47010879, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso estão a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na petição Id. 48171193, o Agravante informa que o Juiz a quo julgou improcedente o incidente de desconsideração da pessoa jurídica (Id. 161922781 dos autos de origem). Assim, considerando que o objeto do recurso é exclusivamente a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, não tem o Agravante mais interesse no presente recurso, pois deu-se a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora